Tribunal: TJDFT
Processo: 0733451-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733451-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: H. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE FERREIRA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do processo n. 0715466-87.2025.8.07.0020, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada, nos seguintes termos (ID 243308953, na origem): Defiro a gratuidade de justiça ao Autor. Anote-se. Cadastre-se o MP (art. 178, II, do CPC). Remova-se a tramitação prioritária do feito eis que ausente doença legalmente tipificada como grave. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipadade urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinarà Ré o fornecimento do fármaco Norditropin® FlexPro® (Somatropina RecombinanteHumana)nos termos dispostos no relatório médico ID 243130215, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Nas razões recursais (ID75040438), o agravante aduz, em síntese, que “a decisão que concedeu a liminar representa possibilidade de grave lesão do direito da operadora, ora agravante, no sentido de ser compelida a autorizar medicamento de uso domiciliar, nos termos da ANS, ao arrepio da Lei 9.656/98, o que representaria enormes prejuízos de difícil reparação, visto que a exclusão de cobertura decorre de previsão legal - art. 10 IV do CPC.” Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, argumenta que se trata de medicamento de alto custo para tratamento domiciliar, não coberto pelo plano de saúde da parte agravada, conforme os critérios estabelecidos pela ANS. Alega que o custeio do fármaco de alto custo sem comprovação de eficácia para o quadro clínico que acomete a parte agravada gera risco de dano à saúde do beneficiário. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, para seja imediatamente suspensa a liminar concedida na origem. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, e, subsidiariamente, postula o afastamento das astreintes fixadas ou sua redução. Preparo recolhido no ID 75050559. Decisão de ID 75754230 indeferiu o efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas no ID 76672979. Sem preliminares. No mérito, rechaça as alegações do agravante. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao PJe, verifica-se que houve prolação de sentença (ID 253017158, na origem) no processo que deu ensejo à decisão agravada (autos no 0715466-87.2025.8.07.0020), julgando procedentes os pedidos iniciais. Com efeito, entendo que ocorreu a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator